Tribunal: TJMT
Processo: 1023379-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-29
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
PJe
Mandado de Segurança n. 1023379-38.2021.8.11.0000
Impetrante: Rádio Industrial de Várzea Grande Ltda – EPP
Impetrada: Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento n. 1022510-75.2021.8.11.0000
Analisando detidamente os autos, verifico que a empresa P.H.D. Publicidade e Eventos Eireli – ME foi devidamente intimada da decisão de Id. n. 114000450, que lhe determinara “a devolução de todos os equipamentos inerentes ao contrato, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”, conforme se depreende da certidão de Id. n. 114018954.
Em seguida, a impetrante (Rádio Industrial de Várzea Grande Ltda – EPP) apresentou a petição de Id. n. 114019974, relatando, em síntese: 1) que, faltando cerca de 22 horas para o esgotamento do mencionado prazo, foi surpreendida por notificação extrajudicial subscrita pelo advogado da empresa P.H.D., no sentido de que a referida decisão não seria cumprida; e 2) que há intensa movimentação de entrada e saída de veículos nas dependências da sede da P.H.D., o que gera grave preocupação de que os equipamentos estariam sendo levados a outro local para serem ocultados. Com tais considerações, requer “a majoração da multa para R$ 200.000,00 mediante a efetivação da recusa, bem como a ela seja somada a multa diária de R$ 20.000,00” (sic).
Ato contínuo, aportou nos autos a petição de Id. n. 114022485, apresentada pela empresa P.H.D. Publicidade e Eventos Eireli – ME, pugnando pela revogação da liminar deferida nestes autos. Em linhas gerais, a P.H.D. assevera: 1) que a impetrante deduziu sua pretensão única e exclusivamente em desfavor da magistrada prolatora da decisão impugnada e não pleiteou pela notificação da parte que seria atingida pelos efeitos da segurança concedida, o que, no seu entender, viola os artigos 141 e 506 do Código de Processo Civil, por não invocar o terceiro prejudicado na condição de litisconsórcio passivo necessário; 2) que não foram preenchidos os requisitos necessários do writ, uma vez que o pronunciamento judicial apontado pela impetrante como ato coator se trata de decisão sujeita a recurso dotado de efeito suspensivo, conforme preconiza o art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009; 3) que a impetrante “preferiu” interpor agravo interno, que é desprovido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pela relatora do Agravo de Instrumento n. 1022510-75.2021.8.11.0000, para impetrar simultaneamente o mandado de segurança, quando poderia ter oposto embargos de declaração, recurso passível de atribuição de efeito suspensivo, consoante o art. 1.026, § 1o, do CPC; 4) que assim que tomou conhecimento da ação principal, em trâmite perante o Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Processo n. 1033634-29.2021.811.0041), apresentou contestação e, dentre outros argumentos, invocou a incidência da Lei do Inquilinato no contrato firmado entre as partes, uma vez que o objeto da avença se adapta à definição legal do que se compreenda como contrato de locação comercial, de modo que “a concessão de liminar em favor da parte requerente, ora impetrante, encontraria (como de fato encontra), óbice no art. 59, § 1o, inc. IX, da LI”; e 5) que há, na espécie, o “risco de mora reverso” caso seja obrigada a aguardar o deslinde da demanda “sob o jugo da liminar concedida para a parte impetrante”, argumentando, nesse particular, que “já se encontra há vários dias sem funcionamento, incorrendo no descumprimento de obrigações assumidas com anunciantes e funcionários em razão de não poder executar suas atividades”.
Sobreveio a petição de Id. n. 114034472, formulada pela impetrante, informando: 1) que a P.H.D. não apenas não devolveu os equipamentos listados na ação mandamental, mas também retirou os equipamentos do seu endereço, levando-os a local incerto e não sabido; 2) que desde o período da manhã estava com técnicos no local, aguardando o cumprimento voluntário da liminar pela P.H.D., entretanto a empresa em questão retirou os equipamentos utilizando quatro veículos de passeio, cada um partindo em uma direção diferente para despistar a equipe; 3) que a sua equipe de técnicos viu pessoas no teto do imóvel onde funcionava a P.H.D., danificando uma antena parabólica após não conseguirem remover tal aparelho do local; 4) que, ao final, a Sra. Priscila Hauer, proprietária da empresa, passou pela mencionada equipe e “disse que o imóvel já estava vazio” e que poderiam ir embora, pois não conseguiriam mais nada ali, já que apenas os funcionários permaneciam; 5) que a referida antena tem valor aproximado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) “e era vital para as operações de rádios pois ela é responsável pela captação do sinal oriundo das emissoras de São Paulo, para serem difundidas na grande Cuiabá”; e 6) que “o valor mensal pago pela empresa PHD Publicidade para compra de horários era de R$ 140.000,00, ao passo que a multa atual de R$ 5.000,00 diário reflete em um custo mensal para a penalizada de míseros R$ 150.000,00 mensais, equiparando-se ao próprio custo da manutenção do contrato, o que certamente a motivou pelo descumprimento de ordem judicial”. Diante desses fatos, a Rádio Industrial reiterou o pedido de majoração da multa, bem como pugnou pela prisão civil dos sócios da P.H.D. por ato de desobediência.
É o relato do necessário.
Como visto, cuida-se de mandado de segurança impetrado por Rádio Industrial de Várzea Grande Ltda – EPP, contra ato da eminente Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 1022510-75.2021.8.11.0000, interposto pela empresa P.H.D. Publicidade e Eventos Eireli – ME.
Ao analisar inicialmente os autos, deferi a liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão impugnada, até o julgamento do agravo interno interposto no agravo de instrumento acima mencionado, determinando que a P.H.D. devolvesse todos os equipamentos intrínsecos ao contrato no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
É de pleno conhecimento deste relator plantonista que o mandado de segurança é uma ação que visa proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, CF), e que é regulamentada pela Lei n. 12.016/2009 que, por sua vez, estabelece, em seu art. 5o, incisos II e III, que a ordem não será concedida em face de decisão judicial contra a qual caiba recurso com efeito suspensivo ou que já tenha transitado em julgado.
De fato, o mandado de segurança contra decisão judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se possa verificar, de plano, ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder, que acarretem ao impetrante irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.
Nesse particular, convém salientar que o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 17, inciso I, alínea "i", confere às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado a competência para processar e julgar, "em matéria de direito privado, os mandados de segurança contra os atos do Juiz de Primeira Instância, bem como das decisões dos relatores de suas Câmaras Isoladas". Ora, o ato impugnado foi justamente uma decisão proferida por relatora de Câmara Isolada de Direito Privado, em sede de agravo de instrumento, e, no recesso judiciário, o plantonista reúne extraordinariamente competências de todos os órgãos julgadores desta Corte Estadual, inclusive a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.
Outrossim, no presente caso, observo que a decisão proferida pela eminente Desembargadora impetrada ao atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. n. 113970997, pp. 23-26) deixou de especificar quais os prejuízos que a P.H.D., ali agravante, poderia sofrer com a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que deferira parcialmente a tutela de urgência mediante prestação de caução no valor suficiente para garantir a multa contratual (Id. n. 113970998, pp. 9-15), tendo a eminente colega, com a devida vênia, limitado-se a consignar que havia “motivos que ensejam o acolhimento da liminar pleiteada, estando presentes os requisitos para a sua concessão e até mesmo porque poderá advir prejuízo”.
Ao contrário do que afirmado por Sua Excelência, verifico que a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento é que causará sérios e irreversíveis prejuízos à impetrante, na medida em que as duas concessões de radiofrequência (90,1 FM – Nativa FM e 93,3 FM – Jovem Pan FM) correm o risco de serem cassadas, por culpa exclusiva da empresa P.H.D. Publicidade e Eventos Eireli – ME, diante da comprovação de que os transmissores estão operando com uma frequência inferior ao determinado pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.
Além do mais, é preciso deixar bem claro que a P.H.D., na qualidade de compradora do horário de rádio, é a responsável pela manutenção de todos os equipamentos atinentes ao respectivo contrato, especialmente a conservação dos transmissores. E o que se tem dos autos é que a referida empresa foi por diversas vezes notificada pela impetrante para providenciar o devido reparo nos transmissores, o que não foi feito até o presente momento.
Na verdade, o que está evidente é que a P.H.D. está tentando obstruir de todas as formas possíveis o cumprimento da decisão proferida no mandando de segurança, pois uma simples notificação extrajudicial (Id. n. 114019975, pp. 1-2) não tem o condão de suspender uma determinação judicial.
E mais: constato que o inconformismo da P.H.D. diz respeito, em grande medida, a questões ligadas ao mérito do writ, e, especificamente quanto ao tópico atinente à necessidade de revogação da decisão dado o suposto “perigo de mora reverso”, esclareço que a empresa impetrante, agindo de boa-fé, prestou caução idônea, garantindo o juízo para evitar possíveis prejuízos que a outra parte possa vir a sofrer, consoante termo de caução encartada no Id. n. 113970997.
Ademais, revela-se impertinente conjecturar que a impetrante deveria ter oposto embargos de declaração contra a decisão impugnada, pois tal espécie recursal possui fundamentação vinculada, somente sendo cabível em hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade. Ainda assim, o efeito suspensivo não seria automático. E, como se sabe, o recurso cabível contra tal decisão seria, mesmo, o agravo interno, desprovido de tal efeito.
Quanto à alegada ausência de formação de litisconsórcio, entendo que o simples comparecimento da P.H.D. aos autos para apresentar resposta à pretensão da impetrante já supre eventual irregularidade nesse particular.
Outro fato importante a ser levantado é que aparentemente a P.H.D. está usando indevidamente a marca Nativa FM em suas mídias sociais, comercializando de forma leviana anúncios, pois a impetrante rescindiu o contrato de filiação com a Nativa FM em 18.11.2021.
Por fim, está evidenciado nos autos de forma clara e precisa que a P.H.D. está depreciando os equipamentos entabulados no contrato de venda e compra de horário de rádio, daí por que não tenho a menor dúvida em manter minha decisão, mormente pelo não cumprimento da determinação judicial. Por isso mesmo, entendo necessário fixar a multa em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em caso de efetiva recusa na entrega dos equipamentos, e majoro a multa diária por descumprimento, fixada anteriormente, para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Por outro lado, não há falar em decretação da prisão civil dos sócios da P.H.D., como pretende a impetrante, por não se tratar de dívida por alimentos.
Com essas considerações, e sem mais delongas, determino que a empresa P.H.D. Publicidade e Eventos Eireli – ME efetue impreterivelmente, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a devolução de todos os equipamentos inerentes ao contrato de venda e compra de horário de rádio, sob pena de multa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em caso de efetiva recusa na entrega dos equipamentos, além de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Expeça-se o necessário, e para tanto, poderá ser o mandado cumprido pelo oficial de justiça em plantão judiciário, observando-se os equipamentos relacionados no Id. 113970997, pp. 36-66, podendo o meirinho proceder com o arrombamento e reforço policial, caso haja necessidade, bem como ser acompanhado por representante da impetrante.
Intime-se.
Cumpra-se imediatamente.
Às providências.
Cuiabá, 29 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista